Tribunal: TJDFT
Processo: 0712502-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712502-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CONDOMINIO IPE-ROXO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos embargos à execução n.o 0700448-74.2021.8.07.0017, opostos em desfavor do CONDOMÍNIO IPÊ-ROXO, determinou que o embargante/agravante recolhesse as custas iniciais e promovesse seu cadastramento perante o PJe, para citação/intimação via sistema informatizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial ou cancelamento da distribuição (ID 83014508 – autos de origem). Ausência de provimento liminar a ser apreciado (ID 25246600). Contrarrazões (ID 25956799). É o relatório. Decido. Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem (autos no 0700448-74.2021.8.07.0017), na qual foi indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil (ID 90849209). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator